Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VÔO EM RAZÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE AERONAVE. FATO DO SERVIÇO. PERDA DE CONCURSO PÚBLICO INSCRITO. DANOS MATERIAIS DECORRENTE DAS PASSAGENS ÁREAS NÃO UTILIZADAS E DO VALOR DA INSCRIÇÃO NO CERTAME PERDIDO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR ARBITRADO ADEQUADO À REPARAÇÃO DO DANO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
2. As peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, CC). A manutenção da aeronave caracteriza fortuito interno da empresa aérea, não excluindo a responsabilidade.
3. DO DANO MATERIAL. A falta do serviço pode dar ensejo à indenização, por dano material, quando caracterizada a falha na prestação do serviço da empresa aérea (Art. 402 e 403 do Código Civil). Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368442, 07041347720218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021, Acórdão 1306333, 07155922820208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 23/12/2020.
4. Desse modo, a sentença restou acertada quando julgou procedente o pedido de condenação da recorrente por danos materiais, já que a recorrida comprovou de forma clara e objetiva os gastos pelos quais merece ressarcimento ID. 34146048 (passagem aérea não utilizada no importe de R$ 829,08) e ID 34146560 (Valor da taxa de Inscrição de R$ 100,00, cláusula 4.8 do Edital) e comprovante de inscrição no concurso público (ID 34146047).
5. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
6. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justificativa deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
7. Houve ofensa aos direitos da personalidade da recorrida, pois devido ao cancelamento do voo com prévio aviso em espaço demasiadamente curto para planejamento de segunda opção, isso é, o cancelamento foi informado em menos de 24 horas antes do voo. O objetivo da viagem da recorrida, que era realizar uma prova de concurso público que aconteceria no dia seguinte, foi frustrado. Além do mais, o voo disponibilizado em outra data, não atendeu os objetivos da recorrida, já que era impossível chegar a tempo para fazer a prova do concurso almejado, situação que não pode ser classificada como mero dissabor do cotidiano.
8. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Nesse contexto, sob tais critérios, mantenho o valor fixado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois proporcional ao caso.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.